Tribunal: TJES
Processo: 5023889-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023889-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: JULIO MACHADO GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023889-89.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
AMERICANAS S.A (B2W COMPANHIA DIGITAL)

RECORRIDO:
JULIO MACHADO GOMES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA CANCELAMENTO DA COMPRA. PRODUTO NECESSÁRIO PARA O TRABALHO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR COMPROU O PRODUTO EM OUTRO SÍTIO POR UM VALOR MAIOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento forçado de oferta promocional (obrigação de fazer) com pedido de indenização por danos morais ajuizada por JULIO MACHADO GOMES em face de AMERICANAS S.A (B2W COMPANHIA DIGITAL)

Em síntese, a parte autora alega que em setembro de 2021 comprou um drone no valor de R$9.441,00 no site da requerida, Shoptime, com um vendedor parceiro do marketplace, para ser utilizado como ferramenta de trabalho. No entanto, afirma que, de forma unilateral, a Shoptime cancelou a venda e enviou um e-mail ao autor alegando que ele havia feito o cancelamento. Informa que, na realidade, entrou em contato com a Shoptime em razão da demora na entrega do produto e teve seu pedido cancelado.

Ao procurar a Shoptime, lhe foi dito que eles não conseguiram contato com o vendedor e por isso liberaram o valor. Todavia, o autor verificou que a oferta continuou disponível no site. Insatisfeito, abriu um chamado no site “Reclame Aqui”, onde lhe foi oferecido um voucher no valor da diferença entre o preço da oferta e o atual do drone.

Contudo, sustenta que até o presente momento a requerida não cumpriu a oferta, não entrou em contato com o fornecedor e nem lhe enviou o voucher prometido no “Reclame Aqui”. Por fim, em aditamento da inicial, informa que, diante da necessidade do aparelho para seu trabalho, acabou comprando o drone em outro fornecedor pelo valor de R$12.999,00.

Em sede de contestação, a empresa pugna, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir, pois o estorno já teria sido realizado. No mérito, afirma que é apenas o marketplace, que a venda e a entrega são realizadas pela empresa Cheiro de Mesa. Ainda, sustenta a inexistência de danos morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova..

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (
americanas s.a.
) a pagar à parte autora (
JULIO MACHADO GOMES
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) o valor de R$ 3.558,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do pagamento (01.11.2021), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 4396699 a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que o estorno foi realizado e ausência do ilícito, por isso, os danos materiais e morais são indevidos. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, conforme acostado nos autos, a recorrente
descumpriu a oferta.

No presente caso, constata-se que a questão não envolve o estorno do valor pago pelo autor e sim a entrega do produto e o cumprimento da oferta.

A recorrente limita-se a sustentar sua boa-fé e a ausência de demonstração de prejuízo, como fundamento para a inexistência de danos morais. No entanto, é evidente o ônus suportado pelo autor ao se compulsar os documentos acostados nos autos.

Diante desse cenário, é correta a conclusão do juízo prévio em relação ao dever da recorrente cumprir a oferta. Em vista disso, são devidos os danos materiais e morais.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o quantum de R$3.000,00 se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)